Tribunal: TJMT
Processo: 1026398-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026398-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Padronizado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JHENNIFER CAMILLA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 704.982.231-08 (AGRAVADO), I. G. G. D. S. - CPF: 106.308.101-76 (AGRAVADO), JHENNIFER CAMILLA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 704.982.231-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CRIANÇA COM COMORBIDADES GRAVES. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. USO
OFF LABEL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual, contra decisão que concedeu tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, determinando o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg a menor internado com diagnóstico de doenças graves, conforme prescrição médica individualizada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo medicamento do Grupo 1A da RENAME, de aquisição federal; (ii) saber se o Estado de Mato Grosso pode ser responsabilizado por medicamento prescrito para uso fora da indicação da ANVISA (uso
off label
), diante da urgência do caso e da ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual subsiste nos casos em que não há litisconsórcio passivo com a União, ainda que o fármaco pertença ao componente de aquisição federal (Tema n. 1234 do STF).

4. A jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 793) admite a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para garantir o direito à saúde, sendo legítima a demanda exclusivamente contra o Estado.

5. A jurisprudência do STJ (Tema n. 106) autoriza o fornecimento judicial de medicamentos
off label
desde que haja prescrição médica fundamentada, inexistência de tratamento eficaz no SUS, e registro na ANVISA -requisitos preenchidos no caso em exame.

6. Comprovada a urgência clínica, a hipossuficiência da parte e a prescrição detalhada por profissional habilitado, justifica-se a manutenção da tutela deferida.
7. As preliminares de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva devem ser rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas por fornecimento de medicamentos quando ausente a União no polo passivo, ainda que o fármaco seja de aquisição federal.
2. É legítimo o fornecimento de medicamento para uso
off label
, desde que haja prescrição médica individualizada, urgência comprovada e ausência de tratamento eficaz no SUS.

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos.

4. Devem ser rejeitadas as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do ente estadual, quando presentes os requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelo STF e STJ.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, §1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 855.178 (Tema n. 793); STF, ARE n. 1387795 (Tema n. 1234); STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema n. 106).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1068256-95.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Agravado, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar o fornecimento do fármaco “Micofenolato de Mofetila”, conforme orientação médica juntada aos autos originários.

O Agravante levanta a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que se trata de medicamento incluído no Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja aquisição compete exclusivamente à União, com recursos próprios, conforme a Portaria n. 1.554/2013, do Ministério da Saúde, devendo, por isso, ser a União incluída no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Suscita, também, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o uso pretendido do medicamento se dá para finalidade não autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), configurando uso
off label
, de modo que cabe à União responder a demanda.

Ressalta que, ausente registro específico para a patologia indicada, não há respaldo jurídico para o deferimento judicial do pedido.

Enfatiza que a obrigação deve ser direcionada inicialmente à União, sendo subsidiária a sua responsabilidade, que não há comprovação da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS, que não se mostra possível a escolha de marca ou modelo do produto requerido, que o laudo apresentado é de baixa credibilidade, que se deve observar a Tabela CMED e impor a renovação periódica da prescrição médica.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da tutela concedida até o pronunciamento final deste Agravo.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 305276380, pág. 01/05).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 306258375, págs. 01/15).

O Município de Cuiabá apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, pugnando por seu desprovimento (id. 318403878, págs. 01/10).

Sem contrarrazões da parte Recorrida (id. 318620860, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 322108372, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra
a decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1068256-95.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Agravado
.

Denota-se dos autos de origem que o menor I. G. G. D. S., representado por sua genitora Jhennifer Camilla Gonçalves dos Santos, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, alegando que tem cinco anos de idade, é portador de Insuficiência Renal Aguda (CID N17), Síndrome Nefrótica (CID N04), Distúrbio do Metabolismo de Lipoproteínas (CID E78) e Imunodeficiência Comum Variável (CID D83), encontrando-se internado desde 09 de julho de 2025, no Hospital Estadual Santa Casa, em estado considerado grave.

Salientou que o laudo médico prescreve o uso urgente dos medicamentos Tacrolimo e Micofenolato Mofetil 500mg, a fim de controlar a doença de base e reduzir o risco de morte e morbimortalidade.

Afirmou que a sua genitora buscou o fornecimento do fármaco junto à Ouvidoria do SUS, tendo sido informada que o medicamento não integra a lista de dispensação do sistema público.

Enfatizou que cada caixa de Micofenolato Mofetil 500mg custa R$ 1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais), sendo necessárias duas unidades ao mês, valor que a família não possui condições de custear, razão pela qual pleiteia o fornecimento gratuito em caráter de urgência.

Asseverou que o direito à saúde possui eficácia imediata, nos termos dos artigos 6º, 196 e 197, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como da Lei n. 8.080/1990 e do artigo 226, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Argumentou que a ausência de previsão orçamentária não exime o Poder Público de cumprir com suas obrigações constitucionais e que a urgência do quadro clínico justifica a apreciação imediata da tutela.

Ao final, requereu o deferimento da tutela de urgência, para compelir os réus ao fornecimento do medicamento Micofenolato Mofetil 500mg.

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
,
forneçam o medicamento Micofenolato Mefetil 500mg
, em favor da criança
Isaac Gabriel Gonçalves dos Santos
, nascido em 20/02/2020, inscrito sob o CPF nº 106.308.101-76, portador do cartão SUS n.º 703 6040 6360 7538, filho de Jhennifer Camilla Gonçalves dos Santos, residente e domiciliado à avenida Mário Palma, n° 04, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá-MT, telefone (65) 9.9914-5901, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre analisar as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Agravante.

Das Preliminares de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual e de Ilegitimidade Passiva do Agravante

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, argumentando que se trata de medicamento incluído no Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja aquisição compete exclusivamente à União, com recursos próprios, conforme a Portaria n. 1.554/2013, do Ministério da Saúde, devendo, por isso, ser a União incluída no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

Levanta, também, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o uso pretendido do medicamento se dá para finalidade não autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), configurando uso
off label
, de modo que cabe à União responder a demanda.

Da análise do
caderno processual, tenho que as preliminares levantadas pelo Agravante – ainda não submetidas à apreciação do Juízo singular –, não merecem acolhimento, conforme entendimento jurisprudencial pacificado nesta Câmara Julgadora. Veja-se:

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA CRÔNICA DESMIELINIZANTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS, MAS SEM PROTOCOLO PARA A INDICAÇÃO CLÍNICA ESPECÍFICA. USO OFF LABEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ida Marcolan, representada por seu filho, contra decisão que indeferiu tutela antecipada para fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana (IGIV) – frasco-ampola 5,0g –, necessário ao tratamento de Polineuropatia Inflamatória Crônica Desmielinizante (CID 10: G61.9 / G62.9). A agravante é idosa, em estado clínico grave, sem acesso a alternativa terapêutica eficaz, conforme prescrição médica fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de medicamento de uso off label, ainda que não incorporado pelo SUS para a indicação clínica pleiteada; (ii) estabelecer a responsabilidade dos entes federados quanto ao fornecimento da medicação; (iii) determinar a competência jurisdicional para processar e julgar o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica individualizada, fundamentada em relatório técnico detalhado, comprova a necessidade do uso da Imunoglobulina Humana como única alternativa eficaz para evitar a progressão da doença e danos neurológicos irreversíveis.

4. O perigo de dano irreparável está caracterizado pelo agravamento progressivo do quadro clínico da paciente, que apresenta paraparesia flácida com hiporreflexia e risco de incapacidade permanente.

5. A jurisprudência autoriza o fornecimento de medicamentos fora das indicações formais previstas nos protocolos do SUS (uso off label), desde que justificado por profissional médico e ausente alternativa terapêutica adequada.

6. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para garantir o direito à saúde está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), podendo o Judiciário determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

7. O medicamento pleiteado integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, o que justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso.

8. A jurisprudência majoritária reconhece que a competência da Justiça Estadual subsiste mesmo nos casos em que o medicamento esteja vinculado à aquisição federal, quando não há litisconsórcio passivo com a União (Tema 1234 do STF).

9. A hipossuficiência econômica da autora e o elevado custo do tratamento justificam a intervenção estatal para efetivação do direito à saúde, nos termos dos artigos 196 da Constituição Federal e 2º da Lei n. 8.080/90.

10. A renovação periódica da prescrição médica é necessária, conforme Enunciado n. 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, a fim de garantir o controle clínico e a proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição médica individualizada prevalece sobre diretrizes genéricas quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

2. É legítimo o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS para a indicação clínica específica, desde que haja prescrição fundamentada e urgência comprovada.

3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

4. A competência da Justiça Estadual subsiste em ações contra Estado e Município para fornecimento de medicamento, ainda que de aquisição federal, desde que ausente a União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196. Lei nº 8.080/90, art. 2º. CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178 (Tema 793 da repercussão geral); STF, ARE nº 1387795 (Tema 1234 da repercussão geral); TJMT, AI nº 1018263-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27.09.2022. (N.U 1014785-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).” (Destaquei).

Com relação ao argumento relativo ao uso
off label
do medicamento, assinalo que, embora a jurisprudência do STJ (Tema n. 106) e do STF (Temas ns. 500 e 793) imponham limites à concessão judicial de fármacos não registrados ou com uso diverso daquele aprovado pela ANVISA, a própria Suprema Corte admite a análise do caso concreto, especialmente diante da comprovação de ineficácia das alternativas disponibilizadas no SUS ou da existência de recomendação médica específica – elementos cuja verificação demanda análise probatória mais aprofundada, incompatível com esta fase inicial.

Por tais considerações, rejeito as preliminares arguidas pelo Recorrente.

Do Mérito

É certo que o direito à saúde possui natureza fundamental, estando consagrado no artigo 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, como direito social, e no artigo 196, como dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário à promoção, proteção e recuperação da saúde. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja violação atinge o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1
o
, III, da CRFB).

No mesmo sentido, a Lei n. 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) define, em seu artigo 2
o
, §1
o
, que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp Repetitivo n. 1.657.156/RJ, Tema n. 106, fixou a tese de que
constitui obrigação do Poder Público o fornecimento dos medicamentos que não são incorporados pelas listas do Sistema Único de Saúde (SUS) quando estiverem presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA.

A ementa do referido Recurso foi assim redigida:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.

Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos
:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018).” (Destaquei).

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que o Recorrido preencheu os requisitos exigidos, uma vez que
o relatório médico, emitido pela médica Emmanuela Bortoletto Santos dos Reis – CRM MT 6596 –, neurologista, atesta o quadro de saúde do Agravado e salienta que o menor já fez uso de outras medicações.

A mencionada médica afirmou que o caso é grave e que o tratamento indicado objetiva controlar a doença de base e diminuir o risco de morte e morbimortalidade (id. 201256241 – autos de origem).

O Agravado é representado pela Defensoria Pública Estadual e sua genitora juntou declaração de hipossuficiência financeira. Assim, evidente que não possui condições financeiras de arcar com o custo do medicamento postulado.

Nessa quadra, é certo que o Recorrido preencheu todos os requisitos apontado no Tema n. 106, do STJ, portanto, é certo que a decisão que concedeu o pleito de tutela de urgência não merece reparo, devendo o ente público Recorrente disponibilizar o medicamento requerido na inicial.

Registro que os demais argumentos esposados pelo Agravante dizem respeito ao mérito da ação e, portanto, serão apreciados pelo Juízo singular.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de
incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Agravante e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida. Fica prejudicada a apreciação do Agravo Interno, manejado pelo ente público estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025